Tribunal: TJMT
Processo: 1016205-70.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016205-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), THIAGO BATISTA BIAZATTI - CPF: 880.242.372-53 (AGRAVADO), G. H. D. B. - CPF: 101.363.351-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO BATISTA BIAZATTI - CPF: 880.242.372-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a empresa agravante se abstenha de cancelar o plano de saúde do agravado, sob pena de multa diária, em razão de notificação de cancelamento unilateral do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, e a possibilidade de cancelamento unilateral de plano de saúde sem prévia notificação e sem a devida fundamentação.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos documentos juntados, que comprovam o vínculo contratual entre as partes, a notificação de cancelamento do plano de saúde e a adimplência do agravado quanto às mensalidades.

4. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, uma vez que o cancelamento do plano de saúde prejudicaria o tratamento médico do agravado, direito que deve ser protegido, considerando a essencialidade da assistência à saúde.

5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual.

6
. A manutenção da decisão não causa irreversibilidade, uma vez que a medida poderá ser revista após a dilação probatória e julgamento final.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É vedado o cancelamento unilateral de plano de saúde sem prévia notificação e concessão de prazo para regularização, sendo imprescindível a proteção ao usuário durante o período de tratamento médico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.721.518/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos auto n.º 1015558-69.2024.8.11.0002 – Ação Ordinária – proposta por G.H.D.B representado por Thiago Batista Biazatti - concedeu a tutela de urgência determinando que a Agravante se abstenha de cancelar/suspender o plano de saúde em nome do Agravado e dê continuidade a prestação do serviço contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que o objetivo da demanda de origem é impor à Operadora de Saúde e à Administradora de Benefícios a manutenção de contrato de plano de saúde legalmente rescindido.

Consigna que o pedido de cancelamento partiu da Unimed Nacional, por consequência encerra-se também o plano de saúde dos beneficiários.

Que cumpriu todos os requisitos contratuais necessários para que a operação de cancelamento fosse considerada legal, que a avença em discussão estava vigente a mais de 12 meses, bem como enviou notificação prévia por escrito com 60 dias de antecedência.

Destaca que o plano de saúde é oneroso e bilateral, de forma que a Unimed Nacional não está obrigada a prestar serviços, ainda que determinados judicialmente, de forma vitalícia sem que haja contraprestação.

Que a unimed nacional também cumpriu com os requisitos regulatórios exigidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Destaca que na relação operadora/administradora, registra que nos termos da Resolução 195/2009 da ANS,

que é a responsável pela comunicação de beneficiários acerca de tal rescisão é a própria administradora de benefícios.

Assim, que a unimed nacional cumpriu com o dever imposto em contrato, cabendo à administradora o respectivo comunicado aos beneficiários, assim, que o beneficiário, tem o prazo de 30 dias, podendo optar pela migração para outro plano de saúde que melhor atenda

seus anseios, desde que obedecidos os requisitos na Resolução Normativa nº 438/2018.

Destaca que a ré a autora não buscou a ré para informações acerca de produtos individuais, sendo certo, que se fizesse teria negativa legítima, uma vez que a operadora contestante não comercializa esta modalidade de contrato.

Discorre sobre a tutela recursal, suspensão dos efeitos da liminar.

Requer liminarmente em caráter de urgência, a concessão do efeito suspensivo, ou ao menos a minoração da multa.

No mérito, que seja conferido provimento ao presente recurso, de modo a revoga definitivamente a liminar.

A liminar foi indeferida (id.n.º 221031193)

Contrarrazões (id.n.º 223144669).

Parecer do Ministério Público (id.n.º 228600165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos auto n.º 1015558-69.2024.8.11.0002 – Ação Ordinária – proposta por G.H.D.B representado por Thiago Batista Biazatti - concedeu a tutela de urgência determinando que a Agravante se abstenha de cancelar/suspender o plano de saúde em nome do Agravado e dê continuidade a prestação do serviço contratado, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Antes da análise do presente recurso faz-se necessário um introito acerca do tema:

A Agravada em sua inicial afirma ser beneficiária do plano de saúde fornecido pelas Requeridas desde 10 de julho de 2022, ainda, que trata-se de um plano de saúde na modalidade NACIONAL, sem restrição e com cobertura em todo Estado da Federação.

Que apesar de estar em dia com suas obrigações financeiras junto às requeridas (comprovantes de pagamentos das mensalidades – anexo), no dia 17 de abril de 2024 o genitor do requerente recebeu em seu e-mail uma notificação da requerida QUALICORP (via e-mail), informando que o “plano Unimed Nacional estará cancelado em 15/05/2024."

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

A análise das questões levantadas pela parte Agravante consubstancia praticamente na análise de mérito da questão trazida ao judiciário, o que não é permitido em sede de Recurso de Agravo de Instrumento.

Faz-se necessária instrução processual adequada para o deslinde da causa.

Ademais, não restou demonstrado nos autos os possíveis danos à Agravante no caso de manutenção da decisão agravada.

Assim, in casu, compulsando os autos, em que pese os judiciosos argumentos da agravante, observo que não são capazes de infirmar a decisão agravada, ao menos em sede de cognição sumária, necessitando de maior dilação probatória.

Neste caminho, agiu com acerto a juíza a quo ao ponderar, verbis:

“(...) O autor visa o restabelecimento do seu plano de saúde sob o argumento de que está a ponto de ser cancelada de forma indevida, haja vista que desconhece a motivação do cancelamento, pois manifestou expresso interesse de mantê-lo.

No caso concreto, tem-se que os requisitos para a concessão da tutela encontram-se presentes.

A probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos juntados, os quais comprovam a existência de contrato entre as partes (id. 153956035) bem como da notificação do cancelamento do plano de saúde (id. 153956037) e o pagamento das faturas pelo requerente (id. 153963199).

Por outro lado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora caso ocorra à rescisão unilateral do plano pelas requeridas, uma vez que o requerente e seus familiares serão impedidos de realizar tratamento médico pelo plano de saúde, o qual em razão do sucateamento do Sistema Único de Saúde deve ser considerado serviço essencial.

Ademais, o requerente afirma que não foi informado quanto aos motivos da rescisão do plano de saúde, bem como não foi concedido o prazo para que regularizasse eventuais pendências.

Consigna-se que, em caso como estes a jurisprudência tem entendido pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e que o usuário deve ser previamente comunicado do cancelamento do plano de saúde e oportunizado prazo para regularizações.

Confira:

(...)

Por outro lado, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não reconhece a pretensão autoral, nada impede a cobrança ou execução do contrato ou da diferença do reajuste, caso venha a ser demonstrada que foi cobrada de forma adequada. Ainda, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a mesma ser revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré se abstenha de suspender/cancelar o plano de saúde em nome do requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato.

Ademais o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nestas condições, presentes os requisitos informadores da espécie, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONJUGADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA . SÚMULA Nº 284/STF. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O recurso especial que indica violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, mas traz somente alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula nº 284/ STF, aplicada por analogia.

3. Aplica-se o artigo 13, II, da Lei nº 9.656/1998 aos contratos de plano de saúde na modalidade familiar, sendo vedada a rescisão unilateral pela operadora.

4. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer que o contrato firmado entre as partes é de natureza coletiva e que a usuária foi regularmente notificada pela operadora, implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.721.518/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

A decisão agravada encontra-se fundamentada em prova documental que demonstra o vínculo entre as partes e a necessidade de tratamento médico da recorrida, além de estar amparada por jurisprudência consolidada quanto à proteção de segurados em momento de tratamento necessário.

Desse modo, eventual regularidade do cancelamento do plano de saúde, será verificada durante o deslinde processual, com a necessária dilação probatória

Portanto, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024